Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. PRECEDENTE VINCULANTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 1.040 DO CPC. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
I – A aplicação imediata à publicação de acórdão de precedente vinculante constituído em recurso repetitivo, quando firmada tese definitiva, não depende da ocorrência do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no caput do art. 1.040 do CPC/2015 e na jurisprudência do STJ.
II - Improcede a pretensão declaratória de inexigibilidade do ICMS sobre base não composta pela Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou pela Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final. Tema 986/STJ.
III – Ausente a probabilidade do direito, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
IV – Agravo de instrumento desprovido.